Tribunal: TJMT
Processo: 1003427-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1003427-97.2026.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSE SADI DE MIRANDA SOARES
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ÔNUS REAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA CEDULAR – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA DE COMPRA E VENDA OU OPERAÇÃO OBSTADA – GRAVAME REGISTRADO HÁ 17 ANOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – OFERTA DE CAUÇÃO – IRRELEVÂNCIA PARA SUPRIR O PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CUMULATIVOS – CAUÇÃO NÃO SUBSTITUI DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO – PRECEDENTES INAPLICÁVEIS – ART. 805 DO CPC INAPLICÁVEL A AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003427-97.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de Hipoteca, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO

VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MIGUEL SALIH EL KADRI TEIXEIRA - CPF: 040.374.659-06 (ADVOGADO), JOSE SADI DE MIRANDA SOARES - CPF: 285.802.220-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ÔNUS REAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA CEDULAR – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA DE COMPRA E VENDA OU OPERAÇÃO OBSTADA – GRAVAME REGISTRADO HÁ 17 ANOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – OFERTA DE CAUÇÃO – IRRELEVÂNCIA PARA SUPRIR O
PERICULUM IN MORA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CUMULATIVOS – CAUÇÃO NÃO SUBSTITUI DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO – PRECEDENTES INAPLICÁVEIS – ART. 805 DO CPC INAPLICÁVEL A AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1003427-97.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSE SADI DE MIRANDA SOARES

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ SADI DE MIRANDA SOARES
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 355314357) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, subscrita pelo Juiz Substituto Alex Ferreira Dourado, nos autos do processo originário no 002834-52.2025.8.11.0049, que indeferiu tutela de urgência para cancelamento de hipoteca cedular registrada na matrícula no 1.255.

O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado. Alega que o acórdão não enfrentou adequadamente a tese de nulidade da decisão de origem por ausência de fundamentação, deixando de examinar a alegada violação aos arts. 11 e 489, §1o, IV, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta que a decisão de primeiro grau não teria apreciado especificamente a prescrição da obrigação principal como fundamento para esvaziamento da garantia real, nem examinado a oferta de caução substitutiva consistente em CPR Verde.

Aponta contradição interna no acórdão ao reconhecer a probabilidade do direito quanto à prescrição, mas negar a tutela sem ponderar adequadamente a função da caução ofertada como mecanismo de contenção de risco.

Sustenta omissão quanto à distinção entre ausência de prova e prova documental suficiente em contexto de urgência, afirmando que o julgado não considerou que negociações rurais ocorrem informalmente e que a manutenção de hipoteca vinculada a obrigação prescrita gera restrição objetiva à circulação econômica do bem.

Discorre ainda que o acórdão não enfrentou o verdadeiro argumento relativo ao art. 805 do CPC, que teria sido invocado por analogia principiológica para demonstrar a necessidade de buscar medida menos gravosa diante da oferta de caução robusta.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanear as omissões e contradições apontadas, com nova apreciação dos pontos mencionados e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos modificativos para reconsideração da decisão. Invoca ainda o prequestionamento das matérias constitucional e infraconstitucional para fins de interposição de recursos excepcionais (Id. 357715387).

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos próprios autos do PJe em 10/04/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ÔNUS REAL – TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA CEDULAR – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA DE COMPRA E VENDA OU OPERAÇÃO OBSTADA – GRAVAME REGISTRADO HÁ 17 ANOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – OFERTA DE CAUÇÃO – IRRELEVÂNCIA PARA SUPRIR O PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CUMULATIVOS – CAUÇÃO NÃO SUBSTITUI DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO – PRECEDENTES INAPLICÁVEIS – ART. 805 DO CPC INAPLICÁVEL A AÇÃO DE CONHECIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Reconhecida a plausibilidade da tese de prescrição da obrigação principal, mas ausente a comprovação concreta e objetiva de prejuízo iminente, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela.

Alegações genéricas de impossibilidade de negociação do imóvel rural, desacompanhadas de proposta firme de compra e venda, contrato preliminar, operação de crédito rural negada ou condicionada, financiamento indeferido ou operação agrária obstada, não configuram o periculum in mora. O fato de o gravame estar registrado há mais de 17 anos e o agravante somente agora buscar seu cancelamento demonstra ausência de urgência.

A oferta de caução idônea, conquanto relevante para afastar risco de irreversibilidade e garantir ressarcimento, não substitui nem supre a necessidade de demonstração do perigo de dano, requisito autônomo e indispensável.

Os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, não alternativos. Precedentes invocados inaplicáveis por tratarem de situações com demonstração efetiva de perigo de dano.

O art. 805 do CPC, relativo ao princípio da menor onerosidade na execução, é inaplicável a ação de conhecimento.

Decisão que analisa adequadamente os requisitos legais e conclui pela ausência de um deles não padece de nulidade por falta de fundamentação.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida ou ao reexame de teses jurídicas já apreciadas e rejeitadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, os vícios apontados pelo embargante não se verificam.

Quanto à alegada
omissão no enfrentamento da tese de nulidade por falta de fundamentação
, o acórdão embargado examinou expressamente a questão, consignando que
a decisão agravada, conquanto sucinta, enfrentou de forma clara e objetiva os requisitos legais para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, reconhecendo a plausibilidade da tese jurídica relativa à prescrição da obrigação principal, mas concluindo pela ausência de demonstração concreta do perigo na demor
a.

O julgado afirmou categoricamente que há fundamentação expressa, coerente e suficiente, que analisa os pressupostos legais e conclui pela ausência de um deles, não se configurando violação aos arts. 11 e 489, §1o, IV, do CPC ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Registrou ainda que fundamentação adequada não se confunde com fundamentação extensa ou com acolhimento da pretensão da parte, frisando que não se considera deficiente a fundamentação quando o julgador, ainda que de forma concisa, aprecia as questões relevantes e fundamenta sua conclusão de modo claro e coerente.

Portanto,
houve pronunciamento expresso e fundamentado sobre a matéria, sendo certo que o embargante pretende, em verdade, a revisão do entendimento adotado, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios
.

No tocante à suposta
contradição entre o reconhecimento da probabilidade do direito e a negativa de tutela sem adequada ponderação da caução ofertada
, inexiste o vício apontado.

O acórdão foi claro ao explicitar que
os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, não alternativos, sendo necessário demonstrar tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano
.

Consignou expressamente que a caução é instituto relevante no contexto das tutelas provisórias, podendo ser exigida pelo juiz para ressarcir eventuais danos que a outra parte possa vir a sofrer em decorrência da medida antecipatória, e também é relevante para afastar o risco de irreversibilidade da medida. Todavia, pontuou de forma inequívoca que a caução não substitui nem supre a necessidade de demonstração do perigo de dano, que é requisito autônomo e indispensável para a concessão da tutela de urgência.

Esclareceu que a caução pode ser relevante para viabilizar a concessão da tutela quando há dúvida quanto à reversibilidade da medida ou quando se pretende garantir o ressarcimento de eventuais prejuízos ao réu, mas não tem o condão de, por si só, autorizar a antecipação da tutela na ausência de demonstração do periculum in mora.

Portanto,
ainda que a caução oferecida seja idônea e de valor expressivo, sua existência não autoriza a concessão da tutela antecipada quando ausente a demonstração concreta do perigo na demora
. Não há contradição alguma nesse raciocínio, mas perfeita coerência lógica e jurídica entre as premissas e a conclusão adotada.

Relativamente à alegada
omissão quanto à distinção entre ausência de prova e prova documental suficiente em contexto de urgência
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao consignar que
as alegações do agravante não vieram acompanhadas de qualquer elemento probatório concreto que demonstre a existência de situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional
.

Registrou expressamente que não há nos autos nenhuma proposta concreta de compra e venda do imóvel, nenhum contrato preliminar ou instrumento de negociação em curso, nenhuma operação de crédito rural negada ou condicionada à liberação do gravame, nenhum financiamento indeferido em razão da existência da hipoteca, nenhuma operação agrária específica obstada pelo registro e nenhum prejuízo econômico mensurável e concreto decorrente da manutenção temporária do gravame.

Pontuou que a alegação de que negociações informais estariam sendo prejudicadas é absolutamente genérica e desprovida de qualquer suporte probatório mínimo.

Ademais, destacou que o fato de o gravame estar registrado há mais de 17 anos, desde o vencimento da obrigação em 2008, e o agravante somente agora buscar seu cancelamento judicial, demonstra que não há urgência que justifique a antecipação da tutela, pois se o agravante conviveu com o gravame durante todo esse período sem que isso lhe causasse prejuízo concreto e imediato, não se justifica a alegação de perigo iminente.

A demora do próprio agravante em buscar a tutela jurisdicional contraria a alegação de perigo iminente. Portanto, o julgado examinou detidamente a questão probatória e concluiu, de forma fundamentada, pela insuficiência dos elementos trazidos aos autos, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à
inaplicabilidade do art. 805 do CPC
, o acórdão foi expresso ao consignar que
tal dispositivo refere-se ao princípio da menor onerosidade na execução, determinando que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
.

Esclareceu que tal dispositivo é inaplicável ao caso concreto, pois não se trata de processo de execução, mas de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência.

Registrou que não há execução em curso, não há atos executivos sendo praticados e não há escolha entre diferentes meios de satisfação do crédito.

Concluiu que o princípio da menor onerosidade, embora relevante no contexto executivo, não autoriza a concessão de tutela de urgência na ausência dos requisitos legais específicos previstos no art. 300 do CPC.

A argumentação do embargante de que teria invocado o dispositivo por analogia principiológica não altera a conclusão adotada, pois o acórdão deixou claro que os requisitos do art. 300 do CPC são específicos e cumulativos, não podendo ser afastados ou mitigados por aplicação analógica de princípio aplicável a contexto processual diverso. O que o embargante pretende, em verdade, é a revisão do entendimento jurídico adotado, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, enfrentou os argumentos deduzidos pela parte recorrente e fundamentou adequadamente a conclusão adotada.

O embargante não aponta vícios efetivos no julgado, mas apenas discordância quanto ao entendimento jurídico firmado, buscando, por via oblíqua, a rediscussão da matéria já decidida.

Os embargos de declaração não se prestam a esse fim, não sendo cabível a atribuição de efeitos modificativos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito.
A repetitiva oposição de embargos declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.
Embargos rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os embargos à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026